Tribunal: TJSP
Processo: 2146963-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Exceção de pré-executividade rejeitada – Rediscussão da matéria -

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Exceção de pré-executividade rejeitada – Rediscussão da matéria - Decisão mantida.

A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso ora sob exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a inexistência de relevância na fundamentação jurídica invocada, tendo-se em conta que o Juízo rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelos ora agravantes na fase de cumprimento de sentença – Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que determinou o prosseguimento da demanda, tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade formulada pelos devedores, ora agravantes.

Agravo interno e de instrumento desprovidos.